Tribunal: TCU
Processo: 028.332/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no exterior 011148/2018-95, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Canadá - CBIE - 120/2012 - 2o Cron.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), contra Flavia Carolina Santos do Amaral, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos para bolsa de estudo para "Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Canadá - CBIE - 120/2012 - 2o Cron". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Flavia Carolina Santos do Amaral revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do artigo 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Flavia Carolina Santos do Amaral, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor; Data Valor (R$) 14/5/2013 16.693,20 12/3/2018 171.732,89 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência desta deliberação à responsável, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Procuradoria da República do Distrito Federal, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.